Tribunal: TJMT
Processo: 0008648-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008648-98.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA CARVALHO DE CAMPOS - CPF: 056.205.336-03 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE FORMA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 255 DO RITJMT – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

O prazo para oposição de embargos de declaração, em matéria criminal, é de 2 dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Assim, a apresentação dos embargos após o término do prazo legal é motivo suficiente para o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ubirajara Carvalho de Campos
contra o acórdão (Id. 43497969), proferido no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0008648-98.2016.8.11.0042, que, à unanimidade, desproveu o pedido da defesa de reconhecimento da regra estabelecida no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão embargado e visa a procedência dos embargos para fins de prequestionamento (Id. 45102951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso ante a sua intempestividade e, no mérito, pelo
desprovimento
dos embargos por não haver qualquer vício no acórdão (Id. 48054950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Ubirajara Carvalho de Campos
, contra o venerando acórdão proferido nos autos do recurso de agravo em execução n. 0008648-98.2016.8.11.0042, julgado por esta Segunda Câmara Criminal no dia 13 de maio do corrente ano, que nos termos do voto de minha relatoria, por unanimidade, desproveu o recurso do embargante nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – NÃO INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos apontados, além da inexistência de unidade de desígnios ou vínculo entre os crimes, é incabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo para sua incidência, conforme previsto no artigo 71 do Código Penal.”

Inicialmente, importante considerar a preliminar arguida pela eminente procuradora acerca da intempestividade recursal.

Com efeito, verifica-se dos autos que o acórdão, objeto destes embargos de declaração, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe no dia 27.5.2020 e publicado no dia 28.5.2020.

Desse modo, tendo em vista que o prazo para a oposição de embargos de declaração, em matéria penal, é de
2 dias
, contados a partir da publicação da decisão, o embargante teria até o dia 30.5.2020 para opor o recurso.

No entanto, o presente recurso foi oposto somente no dia 3.6.2020, conforme consta no Id. 45102950, extrapolando, assim, o prazo legal de 2 dias, o que foi devidamente certificado de acordo com o Id. 46657495.

Sobre o tema, oportuno trazer os seguintes precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para oposição de embargos declaratórios em matéria criminal é de 02 (dois) dias, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Não conhecimento dos embargos.”

(ED 99609/2013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 17.9.2013).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS N. 68.501/2013 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS – ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 255, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Na hipótese, o acórdão impugnado foi enviado ao Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 31 de julho de 2013, disponibilizado em 01o de agosto de 2013 e publicado em 02 de agosto de 2013. Assim, constata-se a intempestividade recursal, vez que o acórdão objurgado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 02 de agosto de 2013 (sexta-feira), iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 05 de agosto de 2013 (segunda-feira), entretanto, o recurso em epígrafe foi interposto apenas em 07 de agosto de 2013 (quarta-feira), em inobservância ao prazo recursal de 02 (dois) dias previsto pelo artigo 619, do Código de Processo Penal e 255, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.”

(ED 92132/2013, Primeira Câmara Criminal,

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 20.8.2013).

Sendo assim, observo que o embargante não se atentou ao prazo estabelecido, conforme previsão expressa no artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 255 do RITJ/MT, de modo que torna-se inviável a análise dos argumentos defensivos, uma vez que não foi preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJ, de forma que
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020